Tribunal: STF
Processo: ARE 1524049
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental na Reconsideração no Recurso Extraordinário com Agravo. Complementação de pensão por morte. Art. 37, § 15, da CRFB. Leis estaduais nº 4.819, de 1958, e nº 200, de 1974. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Reexame de matéria fática e infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo em ação na qual se discute complementação de pensão por morte conferida com base nas Leis estaduais nº 4.819, de 1958, e nº 200, de 1974.



    2. No acórdão recorrido manteve-se a decisão em que foi reconhecido o direito à complementação de pensão, considerando-se a existência de direito adquirido antes da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    3. O recurso extraordinário foi interposto alegando-se violação ao art. 37, § 15, da Constituição da República, no qual se dispõe sobre a vedação de concessão de complementação de aposentadoria de servidores públicos e da respectiva pensão por morte, sustentando-se a aplicação imediata do dispositivo.



    4. O apelo extremo foi, inicialmente, provido, em parte, para julgar improcedente o pedido de pagamento da complementação, mas, devido à formalização de precedentes da Segunda Turma no sentido da incidência dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF em hipóteses semelhantes, a decisão veio a ser reconsiderada para acompanhar a orientação do referido Colegiado.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em recurso extraordinário, rever o entendimento do Tribunal de origem sobre a complementação de pensão por morte amparada nas Leis estaduais nº 4.819, de 1958, e nº 200, de 1974, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    6. O agravo regimental não apresenta argumentos capazes de modificar o entendimento externado na decisão agravada. 



    7. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já se manifestaram reiteradamente sobre a impossibilidade de se rever, em recurso extraordinário, decisões em que discutida a complementação de pensão por morte com fundamento nas mencionadas Leis estaduais nº 4.819, de 1958, e nº 200, de 1974, em conformidade com os verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: "O reexame, em recurso extraordinário, de decisão que versa sobre complementação de pensão por morte, amparada nas Leis estaduais nº 4.819, de 1958, e nº 200, de 1974, é inviável em razão dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, em face da necessidade de análise de matéria fática e infraconstitucional."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 37, § 15, da CRFB; art. 21, § 1º, do RISTF; arts. 1.021, § 4º, e 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF; ARE nº 1.526.152-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2025; RE nº 1.501.777-AgR/SP; RE nº 1.501.777-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/09/2024; RE nº 1.538.727-AgR-segundo/SP; RE nº 1.538.727-AgR-segundo/SP, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/04/2025; ARE nº 1.496.310-AgR/SP; ARE nº 1.496.310-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 31/03/2025.